Tribunal: TJDFT
Processo: 0719516-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da execução fiscal que maneja em desfavor da agravada – Com Trigo Comércio e Indústria de Alimentos Eireli –, indeferira a pretensão que formulara almejando o prosseguimento do executivo, ao fundamento de que a pessoa jurídica executada encontra-se com a situação cadastral “extinta” perante a Junta Comercial, determinando, outrossim, a intimação do ente distrital para se manifestar acerca da extinção do executivo, diante da liquidação e baixa da devedora. Não se conformando com o acerto do decidido, objetiva o ente público a agregação de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, e, ao final, a reforma do provimento objurgado, determinando-se o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da devedora. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da execução fiscal que maneja em desfavor da agravada – Com Trigo Comércio e Indústria de Alimentos Eireli –, indeferira a pretensão que formulara almejando o prosseguimento do executivo, ao fundamento de que a pessoa jurídica executada encontra-se com a situação cadastral “extinta” perante a Junta Comercial, determinando, outrossim, a intimação do ente distrital para se manifestar acerca da extinção do executivo, diante da liquidação e baixa da devedora. Não se conformando com o acerto do decidido, objetiva o ente público a agregação de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, e, ao final, a reforma do provimento objurgado, determinando-se o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da devedora. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de suporte legal apto a alicerçar a decisão que, indeferindo o prosseguimento da execução fiscal subjacente, concedera prazo ao ora agravante para que se manifestasse acerca da extinção do processo, diante constatação de que a pessoa jurídica executada restara extinta. Do alinhavado afere-se, então, que o pronunciamento agravado, ao invés do aprendido pelo agravante, não ostenta conteúdo decisório, porquanto cingira-se a veicular determinação para que o exequente se manifestasse acerca de eventual extinção da execução fiscal, denotando que o agravo é manifestamente inadmissível. Ora, ato de mero impulso processual não traduz decisão passível de ser impugnada via de agravo de instrumento. Com efeito, a par da completa dissonância dos fundamentos que içara o agravante em sua peça recursal com a decisão agravada, pois nada resolvera acerca de eventual redirecionamento do executivo aos sócios da executada, em tendo o provimento agravado cingido-se a determinar sua intimação para manifestar-se acerca da extinção do executivo, nada deliberando sobre a resolução extintiva da demanda, não se reveste de caráter decisório apto a ser reexaminado, deixando o agravo carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Conforme pontuado, o provimento arrostado não acarretara, nesse momento, nenhum prejuízo ao agravante ou agravamento de sua situação processual, notadamente porque o Juízo singular simplesmente determinara o impulso procedimental, não tendo, porquanto formulado, disposto sobre pedido de redirecionamento do executivo, conforme agora aventado no agravo. Em suma, em se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a pretensão, não encerrando conteúdo decisório, pois não decide nenhuma questão processual, o provimento que determina a intimação do agravante para manifestar-se acerca de eventual extinção é irrecorrível, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. Sob esse prisma, inviável que seja o ato judicial qualificado como apto a irradiar qualquer prejuízo ao agravante e afetar o objeto do processo de molde a legitimar que o agravo seja admitido. Fica patenteado, então, que, em estando o agravo destinado a arrostar provimento desprovido de qualquer conteúdo decisório, afigura-se manifestamente inadmissível. Conforme pontuado, o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória recorrível via de agravo, à medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. De conformidade com os argumentos alinhavados resta apurado que, em estando o agravo destinado a arrostar provimento, que, em verdade, consiste em despacho de mero expediente, pois apenas concedera prazo ao agravante para manifestar-se acerca da extinção da ação, afigura-se manifestamente inadmissível, pois o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória, na medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, deve ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e afigurando-se o agravo agitado manifestamente inadmissível, nego-lhe conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do instrumento processual. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator